Tribunal: TJPA
Processo: 0016161-08.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016161-08.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS OPOSTOS. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
,
trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo oposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
em face do Acórdão ID
9724080 - Pág. 1
/11, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Parauapebas,
modificando a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente, julgando improcedentes os referidos embargos;

II - O MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas proferiu sentença na Ação de Execução Fiscal nº 0083897-14.2015.8.14.0040, que originou os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa embargante, julgando a extinta a referida ação sem julgamento do mérito, tendo a sentença transitada em julgado;

III – Outrossim, ocorreu a perda do objeto dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrente, visto que uma vez extinta a execução embargada, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto dos embargos contra ela opostos, por ausência de interesse de agir, tendo em vista o desaparecimento da necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado pelo executado nos embargos opostos;

IV – Por conseguinte, a modificação do Acórdão embargado é medida que se impõe, sendo julgados providos os embargos opostos pela empresa recorrente, tendo em vista a perda do objeto do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
modificando o acórdão embargado para julgar prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A

em face do Acórdão ID
9724080 - Pág. 1
/11, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Parauapebas,
modificando a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente, julgando improcedentes os referidos embargos.

Sustentaram os patronos da embargante (
Num. 9973220 - Pág. 1
/6), em síntese, a existência de erro material e omissão no V. Acórdão embargado, visto que o referido julgado apenas repetiu o que consta no Acórdão ID
8667018 - Pág. 1/11, sem analisar os argumentos utilizados pela recorrente no Recurso de Embargos de Declaração oposto anteriormente pela recorrente (Num. 9013727 - Pág. 1/6).

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar o erro material e a omissão apontados, sendo analisadas as razões constantes no supramencionado recurso.

O Município embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, postulando, em resumo, que os embargos sejam julgados improcedentes (
Num. 10207455 - Pág. 1/3).

A embargante, através da petição de ID 10231200 - Pág. 1/6,

informou que a Ação de Execução Fiscal nº 0083897-14.2015.8.14.0040, que ocasionou os Embargos à Execução Fiscal opostos no presente processo, foi julgada extinta sem resolução do mérito pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas.

Salientou, também, que a referida sentença transitou em julgado no dia 13/09/2021, motivo pelo qual, existe a inequívoca perda do interesse no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, visto que os Embargos à Execução opostos pela recorrente perderam seu objeto, tendo em vista ser uma ação incidental à Execução Fiscal supramencionada.

Ao final, a embargante requereu a reforma do
Acórdão ID
8667018 - Pág. 1/11, sendo declarada a perda do interesse do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Através de consulta realizada no sistema PJe, constatei que o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas proferiu sentença na Ação de Execução Fiscal nº 0083897-14.2015.8.14.0040, julgando a extinta a referida ação sem julgamento do mérito.

Constatei, ainda, que a mencionada sentença transitou em julgado no dia 13/09/2021, conforme certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático expedida no dia 01/10/2021.

Por conseguinte, efetivamente ocorreu a perda do objeto dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrente, visto que uma vez extinta a execução embargada, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto dos embargos contra ela opostos, por ausência de interesse de agir, tendo em vista o desaparecimento da necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado pelo executado nos embargos opostos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO

DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO RARO MANEJADO PELO DEVEDOR. 1. A decisão agravada julgou prejudicado o recurso especial, interposto em sede de embargos à execução, ante a perda superveniente de seu objeto, haja vista que o feito executivo fora extinto nos termos do art. 794, I, do CPC, em razão do pagamento total do débito pela parte executada.
2. A extinção do feito executivo implica o reconhecimento da perda do objeto do recurso especial interposto nos embargos do devedor. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1201977/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS

SUCUMBENCIAIS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1.- O fato novo noticiado pela agravante - extinção da execução na qual foi realizada a penhora sobre o imóvel, penhora esta que se pretende desconstituir nestes autos de Embargos de Terceiros, implica na perda do objeto do presente processo.
(...) 4.- Agravo Regimental provido para extinguir o processo por perda superveniente do objeto. (AgRg no REsp 703.384/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe

13/06/2014)”

Outrossim, a modificação do Acórdão embargado é medida que se impõe, sendo julgados providos os embargos opostos pela empresa recorrente, tendo em vista a perda do objeto do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
modificando o acórdão embargado para julgar prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/02/2023